Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A ré opôs os presentes embargos de declaração. Aduz que a condenação da requerida nos termos do art. 81 do CPC (litigância de má-fé) violou o princípio da não surpresa. Além disso, alega que a multa não pode ter valor igual ou superior a 10%.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.

5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).

6. Na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

7. Não é outro o entendimento do c. STJ que, no AgInt na PET na Rcl 34891 / SP, que fixou multa de 10% sobre o valor da causa em virtude do reconhecimento da litigância de má-fé.

8. Consoante restou consignado nos itens 20 a 23 do Acórdão objurgado: “(...) evidente a má-fé processual da ré/recorrente que, em suas alegações, alterou a verdade dos fatos, na medida em que sustentou versão dos fatos claramente diversa do que efetivamente ocorreu. Inclusive, tal quadro se dessume do próprio contido no processo criminal. 21. Desta forma, a ré/recorrente tentou justificar seu comportamento em fatos diversos, com o objetivo de ser vista como inteiramente inocente no evento ocorrido, o que viola o comando do art. 80, II, do CPC, e torna merecida a imposição de multa por litigância de má-fé. 22. Registre-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a prova do prejuízo causado pela litigância de má-fé é desnecessária, pois tal indenização não tem a natureza meramente reparatória, mas sancionatória (REsp 1.133.262/ES, Embargos de Divergência em Recurso Especial - Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 03/06/2015). 23. Importante ressaltar que, nos temos do art. 98, §2o, do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

9. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.